Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701582-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: MÔNICA VIEIRA BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. PACIENTE COM FORTES DORES EM FOSSA ILÍACA APÓS TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM PANGAIA ÓLEO CBD FULL SPECTRUM E PANGAIA CREME CBD FULL SPECTRUM PAIN RELIEF. MEDICAMENTOS À BASE DE CANNABIS (CBD). AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. ROL DE PROCEDIMENTO E EVENTOS DA ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, operadora de contrato de assistência à saúde, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, foi condenada a fornecer os medicamentos Pangaia Óleo CBD Full Spectrum e Pangaia Creme CBD Full Spectrum Pain Relief, consoante prescrição médica. 2. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/98, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. 3. É incontroverso nos autos que a autora, beneficiária de contrato de assistência à saúde com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, na modalidade coletivo empresarial, fornecido pela ré, padece de fortes dores em fossa ilíaca esquerda, identificada como neuropatia secundária a fibrose acometendo nervo femoral, em razão de sequela do tratamento de câncer de mama e intervenções cirúrgicas posteriores. 4. Referido relatório aponta que os medicamentos prescritos, à base de extrato de cannabis, apresentaram, após meses de uso, melhora significativa do quadro álgico, sem utilização de restiva e possibilitou a volta à prática de atividade física com regularidade pela autora, desviando o estado incapacitante. 5. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a agravada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. Precedentes. 6. O art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS, estabelece a cobertura obrigatória de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, e, no caso dos autos, segundo relatório médico, as dores na coluna lombar da autora estão relacionadas à sequela do pós-tratamento do carcinoma de mama que possuía, o que, sob essa perspectiva, também se conclui pela obrigatoriedade da cobertura dos medicamentos prescritos. 7. No que diz respeito ao fornecimento dos fármacos à base de cannabis pelos planos de saúde, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabeleceu, por meio da Resolução - RDC n. 660/2022, as diretrizes e os procedimentos para a importação de produtos derivados de cannabis por pessoas físicas para uso próprio, desde que prescritos por um profissional de saúde habilitado e destinados ao tratamento de saúde. A nota técnica n. 26/2024/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/Anvisa, que traz lista de produtos derivados de cannabis que podem ser importados de forma simplificada, inclusive, faz menção expressa aos medicamentos objetos dos autos. 8. “A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76.” (REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022) 9. O § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a exemplo de terapias com recomendação médica, que possuem comprovação da eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais. 10. A situação dos autos enquadra-se na hipótese excepcional da norma. Os medicamentos prescritos para o tratamento da autora possuem autorização de importação pela Anvisa e registro pela Federal Drug Administration (FDA) dos EUA, órgão de renome internacional, para o tratamento de dores acentuadas. Ademais, o laudo médico com a prescrição do tratamento à base de Pangaia Óleo CBD Full Spectrum e Pangaia Creme CBD destacou que a autora já utiliza os medicamentos há meses, com significativa melhora do seu quadro clínico, o que sugere a existência de evidências científicas acerca da efetividade do tratamento. 11. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98, defendendo a ausência de obrigatoriedade em fornecer medicamentos importados, sem registro junto a ANVISA e para tratamento domiciliar. Sustenta que, caso o contrato e as normas regulamentares excluam expressamente medicamentos de uso domiciliar da cobertura, impor essa obrigação à operadora violaria a liberdade contratual e o equilíbrio financeiro do contrato. Argumenta que o rol da ANS tem natureza taxativa e fornecer medicamentos domiciliares fora do rol ultrapassaria a função regulatória e comprometeria a previsibilidade do sistema. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 66782418). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98, porque o entendimento da turma julgadora, acerca do fornecimento de medicamentos não registrados pela ANVISA para o tratamento de câncer cuja importação tenha sido autorizada pela referida agência reguladora, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela Anvisa, notadamente para o tratamento de câncer, este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing” (AgInt no AREsp n. 2.453.994/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.110.975/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015